Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMILÍA. EXCEÇÃO CONFIGURADA. FIANÇA CONCEDIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PENHORA PERMITIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

2. O fato de o devedor não ter comprovado não ser proprietário de outro imóvel não afasta a proteção legal conferida ao bem de família, pois “não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria.” (REsp 1762249/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4.12.2018, DJe 7.12.2018)

3. O imóvel residencial do fiador não é protegido pela impenhorabilidade da Lei n. 8.009/90, se a dívida decorre de locação de imóvel residencial.

4. A execução deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado, conforme disposto no art. 805, caput, do CPC.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.